Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DOS REQUERENTES. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos, tendo em vista a dúvida sobre a titularidade dos bens e o interesse dos objetos à ação penal de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de restituição a terceiro de bens apreendidos em contexto delitivo, quando existente dúvida sobre a titularidade dos objetos, além de interesse para o deslinde da ação penal; e (ii) examinar pedido de nomeação dos terceiros como depositários dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, inviável o deferimento do pedido de restituição de bens apreendidos em hipótese na qual não cabalmente evidenciadas a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se tratar de objetos possivelmente vinculados à prática de crimes e que ainda interessam ao deslinde do processo criminal.
4. O simples fato de o veículo estar registrado em nome do filho do investigado, que não possui renda compatível com o valor do bem, não é suficiente para autorizar a sua restituição, notadamente se não foi comprovada a procedência lícita do bem.
5. A apreensão do veículo na casa do investigado, ao que se somam multas de trânsito e seguro em seu nome, revela que ele era o usuário do bem, sendo recomendado, neste momento, a manutenção da medida.
6. Sendo os requerentes ex-esposa e filho do investigado, não é recomendável o acolhimento do pedido subsidiário de nomeação como fiéis depositários dos bens.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120.